Tribunal: STF
Processo: AI 476301
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
1. Estando em causa atribuição do Relator para negar, em decisão
monocrática, recurso improcedente e que contrariar a jurisprudência
predominante do Tribunal - hipóteses previstas nos artigos 21, § 1º,
 do RI-STF e  557, caput, do CPC - não há que falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. Análise do recurso extraordinário que
envolve interpretação de lei de direito local  (Lei Complementar nº
874/00 do Estado de São Paulo), relativa à Gratificação por Trabalho
 Educacional - GTE.  Incidência da Súmula STF nº 280.
3. Agravo
regimental improvido.